Tribunal: CARF
Processo: 10920.002722/2005-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002722/2005-93
Recurso
Embargos
Resolução no
2401-000.764 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FLAVIO PIAZERA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional, em face
de decisão prolatada no Acórdão no 2101-002.510 - 1a Câmara / 1a Turma Ordinária da 2a Seção
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, (fls. 80/84), em sessão de julgamento realizada
em 17/07/2014, que possui a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO, APLICA-SE O PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 173,
I, DO CTN. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
ACORDO COM A SISTEMÁTICA PREVISTA PELO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002722/2005-93
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.764 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002722/2005-93

DE PROCESSO CIVIL. REPRODUÇÃO NOS JULGAMENTOS DO CARF,
CONFORME ART. 62-A, DO ANEXO II, DO SEU REGIMENTO INTERNO.
Consoante entendimento consignado no Recurso Especial n.o 973.733/SC, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Nos casos em que a lei prevê o pagamento antecipado e esse ocorre, a contagem do
prazo decadencial desloca-se para a regra do art. 150, §4o, do CTN.
Hipótese em que houve pagamento antecipado.
Recurso voluntário provido.
A Fazenda Nacional aduz em peça recursal de Embargos Declaratórios (fls.
86/88) que, contrariamente à informação contida no Acórdão de Impugnação 07-15.395 da 6a
Turma da DRJ/FNS (fls. 72/75), que considerou que havia sido feito recolhimento antecipado do
imposto por parte do recorrente e, portanto, teria havido a decadência do direito da Fazenda
constituir o crédito tributário tendo em vista o § 4o do art.150 do CTN, tal fato não ocorreu.
O contribuinte caiu na malha fiscal no ano-calendário 1999, por ter declarado
Imposto Retido na Fonte não corroborado pelas informações fornecidas pela empresa, da qual
era sócio, à Receita Federal.
A Embargante pugna pela realização de diligencia com a finalidade de constatar a
existência de IRRF sobre o pró-labore do Embargado.
Em despacho de fls. 94/95, os Embargos de Declaração foram admitidos pelo
presidente da Turma, por entender que, a princípio, existe contradição entre a decisão e as provas
constantes dos autos.
Em 17/08/2016 a 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento,
através da Resolução no 2401-000.531, resolveu converter o julgamento em diligência a fim de
que a autoridade fiscal esclareça/especifique, com base nos registros constantes da Receita
Federal, se realmente ocorreu pagamento/compensação do IRRF declarado pela empresa para o
contribuinte, mesmo que parcial, no ano sob análise.
O contribuinte tomou ciência da Resolução, via Correio, em 20/10/2016 (AR - fl.
104) e, em 22/11/2016, apresentou Manifestação (fls. 110) onde informa/declara sua anuência
com relação à conversão do julgamento em diligência.
Em resposta à diligência solicitada, em 23/05/2019, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Joinville emitiu o informe SAORT no 034/2019 (fls. 121/122), onde afirma
não ter localizado nos sistemas da Receita Federal informações para confirmar pagamentos da
empresa para o contribuinte.
O contribuinte tomou ciência do resultado da diligência, via Correio, em
30/05/2019 (AR - fl. 140), e, em 04/06/2019, apresentou Manifestação (fls. 125/139) onde anexa
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.764 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002722/2005-93

aos autos documentação com o fito de comprovar que a empresa Akros Comércio Exterior Ltda.
efetuou os pagamentos de impostos nos devidos vencimentos e entregou a DIRF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
Conheço dos embargos declaratórios, pois presentes os requisitos de
admissibilidade.

Voto de Resolução
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, relativo ao ano calendário de 1999, decorrente de
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
A Fazenda Nacional interpôs Embargos em face da decisão proferida no Acórdão
no 2101002.510 que deu provimento ao recurso do contribuinte, declarando a decadência nos
termos da regra do art. 150, §4o, do CTN, por considerar ter havido pagamento do IRPF tanto por
parte do contribuinte (IRPF), como pela própria empresa (IRRF sob o código 0561).
Segundo os aclaratórios, não restou comprovado nos autos que os DARF de IRPF,
código 0561, se referiam ao pró-labore do Embargado. Ao contrário, restou provado nos autos
que o referido recolhimento se referia a terceira pessoa.
Por ocasião da Resolução no 2401000.531, proferida por esta 1a Turma Ordinária,
o julgamento foi convertido em diligência para que “a autoridade fiscal esclareça/especifique,
com base nos registros constantes da Receita Federal, se realmente ocorreu
pagamento/compensação do IRRF declarado pela empresa para o contribuinte, mesmo que
parcial, no ano sob análise.”.
Em resposta à diligência, o Auditor Fiscal informou que não localizaram nos
sistemas da Receita Federal informações para confirmar pagamentos da fonte pagadora indicada
na DIRF de fls. 08, 129, 140, para o Recorrente.
Os documentos acostados às fls. 120/121 comprovam que houve retenção de
Imposto de Renda da Fonte, tendo como beneficiário o contribuinte.
Ocorre que no tocante ao pagamento parcial capaz de determinar a incidência da
disciplina do §4o do artigo 150 do CTN acerca da contagem do prazo de decadência, nos termos
da Súmula CARF 123, há necessidade de se verificar se o Imposto de renda retido na fonte é
sujeito a ajuste anual.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.764 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002722/2005-93

Assim, há necessidade de se verificar a que tipo de rendimento se refere aqueles
recebidos nos CNPJ 00.000.000/0001-91, 01.960.341/0001-71 e 60.746.948/0001-12.
Dessa feita, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
para determinar à unidade da Receita Federal do Brasil de origem que adote as providências para
verificar:
1. A que tipo de rendimento se refere aqueles recebidos nos CNPJ
00.000.000/0001-91, 01.960.341/0001-71 e 60.746.948/0001-12;
2. Se o imposto retido evidenciado nos documentos de fls. 120/121 é sujeito
a reajuste anual.

Conclusão
Voto, portanto, por converter o julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital